Tribunal: STF
Processo: RMS 40482
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança em que o impetrante, Wilson Elias Jabor, narra que a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, “após minuciosa análise do requerimento do Impetrante, reconheceu-lhe a condição de anistiado político”, em ato instrumentalizado por meio da Portaria de nº 275 de 10 de março de 2003.



    Relata que “[p]assados mais de 21 anos da Publicação da Portaria de Anistia do Impetrante, o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou a portaria de nº 1.406, de 25 de outubro de 2024, determinando a anulação da sua anistia”.



    Sustenta que o ato apontado como coator, qual seja, a Portaria nº 1.406, de 25 de outubro de 2024, da Ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, que anulou a concessão de anistia a WILSON ELIAS JABOR, teria violado os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa. Ademais, alega ter adquirido a condição de anistiado político, que estaria incorporada ao seu patrimônio jurídico desde o ano de 2003.



    A título de tutela provisória, pediu a suspensão dos efeitos da Portaria de nº 1.406, de 25 de outubro de 2024, que anulou a Portaria Ministerial nº 275, de 10 de março de 2003.



    Ao final, pediu a concessão da segurança para que fosse restabelecido o ato concessivo da anistia, qual seja, a citada Portaria de nº 275, de 10 de março de 2003.



    Analisando o feito, o relator do writ no Superior Tribunal de Justiça, denegou a segurança (eDOC nº 30).



    Na ocasião, entendeu-se que o impetrante não apresentou qualquer irregularidade na tramitação do procedimento administrativo que culminou na edição da portaria ora impugnada, na medida em que o requerente “se ateve a buscar a concessão da segurança com base em violação de princípios constitucionais que atingiriam eventual incompatibilidade do ato de anistia com a ordem constitucional vigente”.



    Contra essa decisão, a parte impetrante interpôs recurso de agravo interno (eDOC nº 35), que foi desprovido em acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC nº 54):



    “AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 



    I - Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, que anulou portaria concedendo anistia política ao impetrante após mais de 21 anos de sua edição. 



    II - Alegação de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso, bem como ao princípio da razoabilidade. 



    III - Para a concessão de mandado de segurança, é imprescindível a demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior (Súmula 665/STJ). 



    IV - Apesar da portaria ora atacada estar inserida no pedido de declaração de inconstitucionalidade na ADPF n. 777, esta não estava entre as portarias efetivamente invalidadas, de modo que, por qualquer das óticas trazidas pela Impetrante, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental. 



    V - O direito discutido não se mostra líquido e certo, tampouco facilmente aferível, não comportando discussão na via mandamental. 



    VI - Agravo interno não provido”



    Irresignada, a impetrante interpôs recurso ordinário (eDOC nº 59) em que requer a reforma do acórdão recorrido “para o fito de se reconhecer a violação ao princípio constitucional da dignidade humana (art.1º,III, da CF), ao princípio constitucional da proteção integral do idoso (Art. 230, caput, da CF) e ao princípio da razoabilidade e, consequentemente, restabelecer a Portaria de Anistia de nº 275, de 10 de março de 2003, que concedeu anistia ao Recorrente, da lavra do Ministro de Estado da Justiça”.



    A União ofereceu contrarrazões (eDOC nº 62).



    É o relatório. DECIDO.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que a concessão da ordem em mandado de segurança reclama a demonstração, por meio de prova pré-constituída, da violação a direito líquido e certo, não se admitindo dilação probatória nesta estreita via.



    Em síntese, repetindo os argumentos aduzidos na petição inicial, a impetrante sustenta, de maneira genérica, que o ato apontado como coator violou os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa. Colho trechos da peça recursal:



    “A [sic] remanejamento da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania não poderia ter ocorrido em momento mais oportuno. Mais do que Justiça o ora Recorrente precisa que a sua situação seja vista pela ótica dos direitos humanos. 



    O Recorrente já adquiriu a condição de anistiado político e incorporou em seu patrimônio jurídico os direitos dela derivados desde 2003. 



    Não há dúvida de que o procedimento de revisão da anistia do Recorrente comporta a aplicação do princípio da razoabilidade o qual, já consagrado pela doutrina e pelos aplicadores do direito, se coloca como ferramenta fundamental à ponderação de circunstâncias, que conferem lógica aos juízos de valor, quando se mostrarem necessários à realização da justiça, que, in casu, consiste em proporcionar ao Recorrente condições para viver com dignidade os últimos anos de sua (s) vida (s). 



    O Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, não deve, jamais, ser insensível ao fim social do direito, ao bem comum, atento, em especial aos valores fundamentais albergados pela Constituição Federal, dentre eles, o princípio da dignidade humana (art.1º,III, da CF) e o da proteção integral do idoso ( Art. 230, caput, da CF), abaixo transcritos: 



     (...)



    No presente caso, ainda que não bastasse a determinação explícita da nossa Constituição Federal em ser garantir a dignidade humana, outro princípio vem sendo violado. O princípio da proteção do idoso expressamente escrito no art.230 da CF deixa claro que a República Federativa do Brasil deve defender o bem-estar, a dignidade e o direito à vida do idoso. 



    Sendo certo que com o cancelamento de uma anistia política concedida há mais de vinte anos, sem má fé por parte do Recorrente, sendo o Recorrente pessoa de idade muito avançada, retira totalmente a sua dignidade, a sua paz de espírito, o seu bem e estar e, em muitas vezes, pode levá-la a morte, retirando o próprio direito a vida.” (eDOC nº 59)



    Como se lê dos fundamentos apresentados no recurso ordinário em análise, a parte recorrente deixa de impugnar diretamente os fundamentos adotados no acórdão recorrido, vinculados à ausência de alegação ou de demonstração de irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional. Violou-se, assim, o princípio da dialeticidade recursal. 



    Ademais, como visto, o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido, reconheceu: (i) a possibilidade de controle judicial de atos tomados em processo administrativo, desde que restrito “ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade” (Súmula nº 665 do STJ); (ii) a ausência de qualquer alegação do impetrante direcionada a demonstrar irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional; e (iii) inaplicabilidade do que decidido na ADPF nº 777/DF ao presente caso, na medida em que a Portaria que é objeto do presente mandamus não se encontra entre aquelas invalidadas na referida ação de controle concentrado. 



    No acórdão recorrido ficou consignado (eDOC nº 54):



    “Na hipótese dos autos, o Impetrante se ateve a buscar a concessão da segurança com base em violação de princípios constitucionais que atingiriam eventual incompatibilidade do ato de anistia com a ordem constitucional vigente, não fazendo qualquer menção à eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional.



     O direito que o Impetrante visa discutir não se mostra líquido e certo, tampouco facilmente aferível, de modo a não comportar discussão na via mandamental. 



    Ademais, consoante a jurisprudência firme desta Corte Superior, cristalizada no enunciado sumular n. 665 do STJ, ‘[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada’



    (...)



    Quanto à menção ao entendimento do STF nos autos da ADPF n. 777/DF, não merece melhor sorte o Agravante 



    (...)



    Ou seja, apesar da portaria ora atacada no presente mandamus estar inserida no pedido de declaração de inconstitucionalidade, esta não estava entre as portarias efetivamente invalidadas, de modo que, por qualquer das óticas trazidas pela Impetrante, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental. 



    Neste contexto, nos termos já expostos na decisão ora agravada, inexistindo manifesta/flagrante ilegalidade ou teratologia no ato combatido, não se mostra viável o manejo do presente mandado de segurança.”



    Destaco que, ao julgar o mérito da ADPF nº 777/DF, este Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais, por deficiência na fundamentação dos atos administrativos e violação da ampla defesa e contraditório, determinadas Portarias do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos pelas quais se anularam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça.



    Destaco trecho do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia, condutor do acórdão firmado no julgamento da citada arguição:



    “Como antes anotado, na tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.338, este Supremo Tribunal assentou ser possível a revisão dos atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964 ainda que passados mais de cinco anos do ato inicial concessivo, desde que comprovada a ausência de motivação política e assegurado ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal.



    A expedição de mais de trezentas portarias pela Ministra de Estado do Ministério da Mulher, da Família e dos direitos Humanos, de forma generalizada e sem a devida individualização da situação específica de cada anistiado, contraria a segurança jurídica, o contraditório e a ampla defesa, em evidente ofensa à decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 817.338.



    (...)



    37. Pelo exposto, voto pela conversão do julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito para julgar parcialmente prejudicada a arguição e, na parte restante, parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300,1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404,1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504,1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais se anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça.”



    Naquele julgamento da ADPF nº 777, acompanhando o voto da eminente Relatora, assim me manifestei:



    “15. Nesse sentido, em face do Tema 839 de RG, não existem obstáculos temporais, decorrentes do instituto da decadência, ao exercício do poder de autotutela administrativa, com vistas a anular atos declaratórios de anistia concedidos com fulcro na Portaria nº. 1.104/1964, ainda que transcorrido tempo significativo entre o ato concessivo e a sua anulação. Realço que, a partir do julgamento do RE 817.338/DF, assim como da tese de RG formulada, não se extrai qualquer cláusula de exceção que justifique a incidência do prazo decadencial quando se passado lapso temporal significativo, afastando-se, assim, a possibilidade de estabilização de relações jurídicas fundadas em atos inconstitucionais. 



    16. Contudo, observo que as Portarias de nºs. 1.266 a 1.525 e 1.533 a 1.579, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, anularam atos concessivos de anistia sem a observância do contraditório e da ampla defesa, valendo-se de fundamentação genérica, com o que violaram direitos fundamentais incidentes no processo administrativo.Assim, o Poder Executivo deixou de observar o comando inserto na tese839 de RG, conforme o qual na revisão de atos concessivos de anistia, a Administração Pública deve assegurar ao anistiado, ‘em procedimento administrativo, o devido processo legal’.



    (...)



    23. Em face do exposto, conheço, em parte, da presente ação, por entender prejudicado o pedido quanto às portarias anuladas em processos autônomos. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de declarar a inconstitucionalidade das Portarias de nºs.1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382,1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496,1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ,restaurando-se os efeitos dos atos declaratórios de anistia por elas anulados.”



    Portanto, ao oposto do que alega a parte agravante, não houve qualquer superação da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 817.338/DF (Tema nº 839-RG). Ao revés, a tese fixada no citado Tema nº 839-STF foi utilizada como fundamento da decisão tomada no julgamento da ADPF nº 777.



    Veja-se o teor do ato impugnado (eDOC nº 7):



    “PORTARIA Nº 1.406, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024



    A MINISTRA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, bem como no artigo 53 da Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, e tendo em vista o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 29 de setembro de 2021, resolve:



    Art. 1º Anular a Portaria Ministerial nº 275, de 10 de março de 2003, publicada no Diário Oficial da União nº 51, Seção 1, pág. 26, de 14 de março de 2003, que declarou anistiado político WILSON ELIAS JABOR, com fundamento no Parecer nº 888/2024, proferido na 7ª Sessão do Conselho, realizada no dia 23 de maio de 2024.



    Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.



    MACAÉ EVARISTO” (grifou-se)



    Como se lê, o ato atacado acha-se devidamente motivado, o que não foi adequadamente enfrentado pela parte autora. Não se trata, de forma diversa das portarias anuladas no julgamento da ADPF nº 777, de ato administrativo com motivação genérica.



    Assim, analisando os autos, atesto que a recorrente não logrou êxito em demonstrar, mediante apresentação de prova pré-constituída, o direito líquido e certo à manutenção da anistia. 



    Tal como asseverado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o recorrente traz apenas alegações genéricas de violação a princípios, sem a correspondente e necessária comprovação ou sequer alegação, mesmo no que se refere a vícios no procedimento administrativo. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente